Tribunal: TJMT
Processo: 1021980-96.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021980-96.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR MATOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 064.204.041-93 (EMBARGANTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), ALEXANDRE MOTA DA SILVA - CPF: 063.620.971-73 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VANESSA SCHLEY - CPF: 061.372.731-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da omissão alegada, hipótese que não ficou demonstrada
in casu
. Ademais, mesmo para fins de prequestionamento, é cediço que os aclaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, ainda que de maneira divergente daquele entendimento esposado pelo embargante.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: JOÃO VITOR MATOS DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOÃO VITOR MATOS DE ARRUDA
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n.º
1021980-96.2020.8.11.0003, registrado no ID 117673491
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
negou provimento

ao apelo
manejado pelo ora Embargante e, por consequência,
manteve na íntegra a r. sentença
do d. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da ação penal n.º
1021980-96.2020.8.11.0003 (PJe).

Nas razões apresentadas no ID 118249040, o embargante sustenta, em síntese, haver
omissão

no v. acórdão combatido, porquanto, no seu entender, o
decisum
impugnado não analisou satisfatoriamente o pedido absolutório estribado na tese de
insuficiência de provas quanto ao delito de associação para o tráfico
; olvidando, outrossim, em se manifestar sobre a tese defensiva de possibilidade de
reconhecimento do tráfico privilegiado
, por não se tratar o denunciado de integrante de organização criminosa ou que se dedicasse a condutas criminosas.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID 120022477 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado o vício apontado pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Na espécie, ao contrário do sustentado pelo embargante,
a leitura do acórdão atacado evidencia que a tese de deficiência probatória em relação ao crime previsto no art. 35,
caput,
da Lei nº. 11.343/06, tanto sob o aspecto da materialidade, quanto da autoria
foi devidamente analisada
à luz dos elementos de convicção trazidos nos autos, no qual se concluiu pela existência de lastro probatório suficiente para embasar o veredito condenatório proferido em desfavor
do ora embargante
pelo crime de associação para o narcotráfico.

A propósito, convém explicitar os excertos pertinentes do voto Relator,
in litteris
:

“[...]
Igualmente, mantenho o desfecho condenatório com relação ao crime do art. 35 da Lei de Drogas também imputado ao réu JOÃO VITOR pois, em suas razões recursais, limita-se a insistir que se trata de mero usuário de drogas e, por isso, tal conduta também merece ser desclassificada para o crime de posse de entorpecentes para consumo próprio, olvidando que na sentença o magistrado a quo apontou concretamente fartos elementos probatórios colhidos do acesso judicial autorizado aos dados telefônicos do referido denunciado, comprovando a vinculação deste com a facção criminosa “Comando Vermelho” desde quando era menor de 18 anos, na medida em que há muito participa de diversos grupos de WhatsApp nominados “Família CV”, nos quais se refere aos demais membros como “irmãos”, e ainda encaminha mensagem a um terminal do Estado de São Paulo informando planilhas de pagamento das “lojinhas” do bairro Matias Neves, ao passo que em outras mensagens faz alusão a “caixinhas” e descreve pormenorizadamente a situação de adimplência ou inadimplência de cada um dos “lojistas”.

Dessa forma, encontram-se fartamente comprovados os elementos de estabilidade e permanência exigidos para a configuração do tipo penal do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 relativamente ao apelante JOÃO VITOR, tornando descabida a desclassificação. [...]”

(voto disponível no ID 117673491, pág. 15-16). Grifei.

E como é cediço, o
referido vício
da
omissão
diz respeito à falta de apreciação no julgado de algo que tenha sido discutido no processo, o que significa dizer que
ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
, isto é, trata exatamente da
ausência de abordagem de alguma questão que deveria ser analisada de ofício ou que foi levantada ao longo do procedimento pelas partes
, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova,
o que não ocorreu na hipótese
, porquanto a tese defensiva foi analisada na íntegra e refutada.

Não há, portanto, qualquer falta de pronunciamento do órgão judicial no acórdão embargado, seja em relação à pretensão absolutória do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, seja na parte que afasta a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Nesse ponto, cumpre destacar que nas razões recursais a i. Defesa sequer fundamentou o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, tão somente sustentou como pedido alternativo, por via de consequência de outra pretensão.

Em tempo, vale mencionar que a condenação do aludido embargante pelo crime de
associação para o tráfico
de entorpecentes demonstra dedicação às atividades ilícitas e a participação em
associação
criminosa, autorizando a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos
para
a concessão do tráfico privilegiado, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. (....).
PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).

V -
Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017
. (....)
(STJ. AgRg no HC 615554 / RJ. Rel. Min. FELIX FISCHER.
QUINTA TURMA. Data do Julgamento 02/02/2021. DJe 08/02/2021). Grifei.

Diante disso, resta evidente
a
ausência do vício da omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada.

Portanto, o que se constata, em verdade,
é
que o embargante tem a nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, visto que insiste em defender as elucubrações já afastadas pelo Colegiado, discordando do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Dessarte, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
de modo que, não havendo quaisquer dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.
3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOÃO VITOR MATOS DE ARRUDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022